Tribunal: TJDFT
Processo: 0015754-68.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CIVIL E ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE RIGOR TÉCNICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo o excesso alegado pelo embargante.
2. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção relativa de legalidade, veracidade e de rigor técnico, devendo – à míngua de provas concretas em sentido contrário – prevalecer. Precedentes desta Corte.
3. Não tendo o embargante/apelante apresentado elementos de convicção suficientes para levantar dúvidas sobre o laudo da Contadoria Judicial – o qual, inclusive, atestou o excesso de execução em seu favor – impõe-se a manutenção da sentença subsidiada pelos cálculos do referido órgão.
4. Recurso conhecido e desprovido.